Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744967-80.2024.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 75290843), não conheço do apelo (id 72496547). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR